Tribunal: TJMT
Processo: 0007149-33.2017.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007149-33.2017.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMEM TSUYAKO TANAKA - CPF: 095.478.928-86 (EMBARGANTE), EDNA DE FALCO - CPF: 771.346.488-34 (ADVOGADO), LELIA CRISTINA RAPASSI DIAS DE SALLES FREIRE - CPF: 103.400.858-78 (ADVOGADO), MARIO TAKAHAKI TANAKA - CPF: 386.240.368-87 (EMBARGANTE), GETULIO MINORU TANAKA - CPF: 475.672.608-91 (EMBARGANTE), TEREZA YOSHIKO TANAKA OBARA - CPF: 468.094.228-20 (EMBARGANTE), OSVALDO NOBORU TANAKA - CPF: 557.296.658-49 (EMBARGANTE), IZAURA SETSUKO TANAKA - CPF: 510.587.748-91 (EMBARGANTE), AMELIA SUMIKO TANAKA - CPF: 030.305.378-03 (EMBARGANTE), NOE LUIZ DA SILVA - CPF: 007.985.921-68 (EMBARGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FALQUETTI E SILVA - CPF: 859.545.511-20 (ADVOGADO), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (EMBARGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO PREST - CPF: 327.918.367-72 (EMBARGADO), VALMIR SILVA COUTINHO GOMES - CPF: 873.656.007-30 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PREST - CPF: 327.918.367-72 (EMBARGANTE), VALMIR SILVA COUTINHO GOMES - CPF: 873.656.007-30 (ADVOGADO), ESPOLIO DE TSUGUIO TANAKA registrado(a) civilmente como TSUGUIO TANAKA - CPF: 214.022.998-34 (EMBARGANTE), NOE LUIZ DA SILVA - CPF: 007.985.921-68 (EMBARGANTE), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (EMBARGANTE), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (EMBARGANTE), AMELIA SUMIKO TANAKA - CPF: 030.305.378-03 (EMBARGADO), CARMEM TSUYAKO TANAKA - CPF: 095.478.928-86 (EMBARGADO), EDNA DE FALCO - CPF: 771.346.488-34 (ADVOGADO), GETULIO MINORU TANAKA - CPF: 475.672.608-91 (EMBARGADO), IZAURA SETSUKO TANAKA - CPF: 510.587.748-91 (EMBARGADO), LELIA CRISTINA RAPASSI DIAS DE SALLES FREIRE - CPF: 103.400.858-78 (ADVOGADO), MARIO TAKAHAKI TANAKA - CPF: 386.240.368-87 (EMBARGADO), OSVALDO NOBORU TANAKA - CPF: 557.296.658-49 (EMBARGADO), TEREZA YOSHIKO TANAKA OBARA - CPF: 468.094.228-20 (EMBARGADO), ESPOLIO DE TSUGUIO TANAKA registrado(a) civilmente como TSUGUIO TANAKA - CPF: 214.022.998-34 (EMBARGADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – AVENTADA NULIDADE DO JULGAMENTO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – PRAZO DAS CONTRARRAZÕES – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO POR NÃO TER SIDO ALEGADO O VÍCIO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL – REDISCUSSÃO – DEMAIS PONTOS APONTADOS NAS RAZÕES DO RECURSO PREJUDICADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0007149-33.2017.8.11.0046

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE TSUGUIO TANAKA E OUTROS

EMBARGADO:

NOÉ LUIZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ESPÓLIO DE TSUGUIO TANAKA
e
OUTROS
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao apelo adesivo de
NOÉ LUIZ DA SILVA
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da prescrição do direito material, com resolução de mérito, consoante dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, invertendo-se o ônus de sucumbência, e por consequência, julgou prejudicadas as apelações interpostas pela parte autora ESPÓLIO DE TSUGUIO TANAKA representado pela inventariante KIMIE TANAKA, e por CARLOS ALBERTO PREST e sua esposa NELY GALINA PREST.

Preliminarmente, suscitam os embargantes questão de ordem, afirmando que o recurso adesivo foi julgado antes de expirado o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

Apontam que o julgamento virtual foi concluído às 15h12m do dia 09/04/2025, enquanto suas contrarrazões foram protocolizadas no mesmo dia, às 18h55m, ainda dentro do prazo, conforme registrado no sistema PJe, o qual indicava como termo final o dia 11/04/2025.

Informam, assim, a nulidade no julgamento, pois os argumentos deduzidos nas contrarrazões não teriam sido analisados pela Turma Julgadora.

Em relação ao mérito, os embargantes alegam que refutaram expressamente a alegação de prescrição, defendendo a aplicação do prazo vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, tendo em vista que a ação anulatória foi proposta dentro do referido prazo, contado do registro da escritura pública de compra e venda (24/08/1998) até a propositura da ação (02/09/2005).

Citam jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para corroborar sua tese quanto ao prazo prescricional de 20 anos para ações anulatórias de compra e venda com alegação de fraude.

Além da questão prescricional, aduzem que enfrentaram nos autos outras alegações suscitadas pelo recorrente, tais como: (i) ausência de litisconsórcio necessário; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; (iv) necessidade de suspensão do feito para apuração de eventual falsidade de procuração; e (v) alegação de boa-fé do adquirente.

Dessa forma, alegam que o v. acórdão embargado não se pronunciou sobre nenhum desses pontos, o que configura omissão relevante e afronta ao disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Assim sendo, requerem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (Id.

282949522).

Em contrarrazões, o embargado suscita, preliminarmente, preclusão quanto à alegação de nulidade do julgamento, por não ter sido suscitada na primeira oportunidade, ou seja, nas contrarrazões ao recurso adesivo, protocoladas apenas após o encerramento da sessão de julgamento de 09/04/2025.

Ainda em sede preliminar, requer o não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de indicação dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

No mérito, sustenta que o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado e aplicou corretamente o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no art. 178, § 9o, V, “b”, do Código Civil de 1916, norma especial que prevalece sobre o art. 177, norma geral.

Assevera que a escritura impugnada foi lavrada em 24/08/1998 e a ação foi ajuizada apenas em 02/09/2005, portanto, após o prazo prescricional aplicável.

Afirma, ainda, que, com o reconhecimento da prescrição, restaram prejudicadas as demais teses recursais aventadas no recurso adesivo, em observância aos princípios da economia processual e segurança jurídica.

Diante disso, requer (a) o não conhecimento da alegação de nulidade por preclusão; (b) o não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de vício sanável pela via eleita; ou, subsidiariamente, (c) o desprovimento dos aclaratórios, com manutenção do acórdão embargado (Id. 284495397).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – PROCURAÇÃO FALSA – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CC DE 1916 – TEMPUS REGIT ACTUM – APLICAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS – SENTENÇA REFORMADA COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO ADESIVO PROVIDO E DEMAIS APELOS PREJUDICADOS
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Nos termos do artigo 147 do Código Civil de 1916, aplicável ao caso concreto, é anulável o ato jurídico por vício resultante de fraude. Logo, a pretensão de anular negócio jurídico por falsificação, na vigência do Código de 1916, deve observar o prazo prescricional quadrienal do artigo 178, § 9o, do antigo Código Civil.

Segundo o artigo 178, § 9o, do CC/16, prescreve em quatro anos o prazo para anular os atos jurídicos fundada em simulação ou fraude, contados da realização do ato.

Hipótese em que a escritura pública de compra e venda foi registrada em 24/08/1998 e a presente ação anulatória ajuizada somente em 02/09/2005, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional.

Apelo adesivo provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial; e demais recursos prejudicados.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.”

A insurgência recursal sustenta, em síntese: (i) nulidade do julgamento por suposta violação ao contraditório, sob o argumento de que o recurso adesivo foi julgado antes do escoamento do prazo para apresentação das contrarrazões; (ii) omissão do acórdão quanto à alegada inaplicabilidade do prazo prescricional de quatro anos, defendendo os embargantes a incidência do art. 177 do Código Civil de 1916; (iii) ausência de apreciação de outros fundamentos impugnados nas contrarrazões ao recurso adesivo, como litisconsórcio necessário, ilegitimidade passiva, vício de representação e boa-fé do adquirente.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados pelo acórdão, sob pena de indevida inovação recursal.

Quanto à alegação de
nulidade do julgamento
em virtude de suposta supressão de prazo para manifestação dos recorridos, ora embargantes, tal argumento encontra óbice na preclusão temporal (art. 278 do CPC), pois não foi arguido na primeira oportunidade em que a parte teve para se manifestar nos autos.

Verifica-se, ademais, que os próprios embargantes tiveram ciência da abertura de prazo para apresentação de contrarrazões desde a sessão de julgamento realizada em
12/03/2025
, conforme certificado nos autos e transmitido por canal público (Id. 270980873), de modo que não se sustenta a alegação de nulidade.

A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que a omissão de arguição da nulidade na primeira manifestação enseja a preclusão lógica e temporal.

Neste viés:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO ACOLHIMENTO –
NULIDADE QUE DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE
–
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO
– INCIDÊNCIA DO ART. 278 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO IMPLEMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.” (HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019). Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.”
(TJ-MT 10210557520218110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

No mais, a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, tendo aplicado com precisão o art. 178, § 9o, V, “b”, do Código Civil de 1916, dispositivo especial que prevê o prazo prescricional de 4 (quatro) anos para o ajuizamento de ações anulatórias fundadas em erro, dolo, simulação ou fraude, contados da celebração do ato.

Diferentemente do alegado pelos embargantes, o art. 177 do mesmo diploma, que prevê o prazo vintenário, tem natureza geral e não prevalece sobre o dispositivo específico de acordo com o
tempus regit actum
, que regula precisamente a situação fática deduzida na inicial.

Assim, não há qualquer omissão no acórdão, tampouco contradição, mas sim interpretação jurídica diversa daquela sustentada pela parte, circunstância que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Com o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, resta prejudicada a análise das demais matérias recursais, inclusive aquelas que foram eventualmente suscitadas nas contrarrazões. Tal opção fundamentada decorre dos princípios da economia processual e da segurança jurídica, que orientam o julgador a não apreciar questões acessórias quando verificada causa extintiva do mérito.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025